Tribunal: STF
Processo: Rcl 56183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Vital Engenharia Ambiental S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que supostamente teria desafiado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar o Tema 985-RG (RE 1.072.485) à demanda ajuizada antes de agosto de 2020.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (edoc. 1, fl. 2):



    “[A] Reclamante não pode aceitar a já aplicação nos autos de origem do direito sufragado por essa E. Corte Suprema no Tema 985 (em vista da provável modulação dos seus efeitos ex nunc – e, assim, sua inaplicabilidade no caso de ação ajuizada no ano de 2015), fazendo-se necessária a apresentação da presente reclamação constitucional para, principalmente preservar a competência desse E. Supremo Tribunal Federal.



    (…).



    Como exposto, o Recurso Extraordinário validamente apresentado pela Reclamante, teve seu seguimento negado por força da aplicação do Tema 985 de Repercussão Geral que decidiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.



    Todavia, o referido julgado (RE n. 1.072.485) ainda não é definitivo, pendendo de análise embargos de declaração para modulação dos efeitos os quais, inclusive, poderão ser fixados como ex nunc e, nesta hipótese, não poderá ser aplicado ao presente processo, ajuizado no ano de 2015.



    Assim é que se coloca a julgamento a presente Reclamação, para que seja preservada a competência desse E. STF, bem como aplicação correta da sua jurisprudência, principalmente aquela firmada em sede de repercussão geral.



    (…).



    Ainda mais é de se considerar que o julgamento da modulação dos efeitos está prestes a ocorrer, pois, apesar de já ter sido novamente prorrogado, havia sido incluído na Pauta para Julgamentos do dia 01/09/2022 (…).



    Exatamente por isso, inclusive, nos autos do RE n. 1.072.485, já foram realizados 2 (dois) pedidos de sobrestamento dos feitos que discutam a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, até a definição da modulação dos efeitos pela E. Corte Suprema.



    Referidos pleitos foram indeferidos pelo i. Ministro André Mendonça, sob o fundamento de que os pedidos foram realizados por contribuintes que não são parte nos autos do referido paradigma.



    De fato na data de 03/05/2022, este mesmo pleito de suspensão dos feitos foi realizado pela Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT), que atua como amicus curiae nos autos do RE n. 1.072.485, o que, assim, revela a possibilidade de que o pedido de sobrestamento dos processos judiciais que discutam a matéria seja deferido.



    (…).



    O pedido formulado pela parte nos autos do paradigma, tem fundamento no princípio da segurança jurídica, não só pelo fato de que foi o próprio E. STF que alterou seu próprio e anterior posicionamento, bem como tendo em mente que a própria PGR apresentou embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos nos autos do RE n. 1.072.485. 



    (…).



    [É] bastante provável a modulação dos efeitos do acórdão proferido nos autos do RE n. 1.072.485, de forma que a aplicação imediata do referido entendimento, como atesta a própria PGR, não é a melhor solução jurídica a ser adotada aos processos judiciais em curso, assim como o presente, em que certamente será determinado pelo E. STF que o referido paradigma se aplique apenas após a publicação do acórdão (30/08/2020), principalmente em processos judiciais ajuizados muito antes da referida data”.



    Requer a procedência da presente Reclamação “para cassar a r. decisão colegiada proferida pelo Pleno do E. TRF da 5ª Região ou reformá-la nos termos do artigo 992 do CPC, ante a indevida aplicação imediata da tese firmada por essa E. Corte Suprema no Tema 985 de repercussão geral, cujo direito provavelmente não deverá ser objeto de aplicação no feito de origem ajuizado no ano de 2015, em vista da modulação dos efeitos do paradigma ex nunc, de forma que seja determinada a suspensão do andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE n. 1.072.485”.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    De acordo com a petição inicial, o objeto da reclamação é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário proferida no processo 0809669-63.2015.4.05.8400 após o juízo de retratação, que aplicou o Tema 985-RG.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a decisão reclamada transitou em julgado em 31/8/2022 (certidão id 4050000.33458977, de 1º/9/2022), enquanto que a presente ação foi proposta somente em 30/9/2022 (eDoc. 2).



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente